Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-81.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DOS RÉUS. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação. Indícios, entendendo-se estes como circunstâncias que servem de guias para chegar-se as provas de um fato, que se fazem presentes conforme indicados na referida sentença de pronúncia, tomando como referências as investigações policiais; e a conjunto de depoimentos da mãe da vítima e de um dos réus que esteve na casa da vítima poucos dias antes do fato, juntamento com um outro que tem a alcunha de "careca", situações a serem avaliadas em plenário do júri, que poderão levar ou a certeza das autorias.
2. Qualificadoras nos delitos sob o rito dos crimes contra a vida, somente poderão ser afastadas nesta oportunidade processual, se manifestamente contrária aos fatos constantes dos autos, eis que os juízes tocados não julgam acusados neste procedimento. Como não se apresentam desarrazoadas, devem ser submetidas a um Conselho de Sentença, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que o Júri decidirá pela procedência ou não das agravantes. Precedentes.
3. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, negado provimento aos recursos dos réus.